Tribunal: TJDFT
Processo: 0719864-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719864-58.2021.8.07.0007 RECORRENTES: DOMINGOS SÁVIO TEIXEIRA E MARISE LISBETE SILVA TEIXEIRA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DEFEITO SANADO NO DECORRER DO PROCESSO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO. REGULAR. INADIMPLENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há o que se falar em não conhecimento do recurso por ausência de procuração se essa foi sanada no decorrer do processo. Preliminar rejeitada. 2. Celebrado um negócio jurídico com emissão de Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bem imóvel sob regime de alienação fiduciária, não tendo os Autores cumprido a obrigação de pagar, foram notificados do atraso, da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e dos leilões que se seguiriam. Tendo as notificações sido feitas na forma da lei por agente cartorário dotado de fé pública, mostram-se, portanto, regulares. 3. Persistindo a inadimplência dos autores, a sentença que reconheceu a consolidação da propriedade e a legalidade dos leilões mostra-se adequada, devendo ser mantida. Da mesma forma, resta inviável a discussão da licitude das cláusulas contratuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 26, § 1o, da Lei 9.514/97, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como ao Decreto-Lei 70/66, sustentando que a recorrida levou o imóvel dos insurgentes a leilão por haver parcelas em atraso sem, contudo, observar os requisitos da Lei 9.514/97, no tocante à notificação sobre a ocorrência do leilão, não oportunizando a purgação da mora. Requer a anulação de todo o procedimento extrajudicial (leilão) com fundamento na decisão proferida no IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000 - TJSP. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GILSIMAR GONZAGA, OAB/DF 40.172 (ID 50514739). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamentam seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ, TJSP e TJBA). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada violação ao artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo no que tange ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se pode conhecer do dissídio jurisprudencial porque não realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto” (AgInt no REsp n. 1.874.678/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao Decreto-Lei 70/66, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Em relação à citada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). Quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios majorados, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020